Tribunal: STF
Processo: ARE 1146389
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DO § 2º DO ARTIGO 81 DO CPC/2015. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.